Tribunal: TJDFT
Processo: 0732925-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732925-70.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco de Brasília S.A. contra a decisão proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas na qual se determinou ao perito judicial considerar como mínimo existencial o percentual de vinte e cinco por cento (25%) da diferença entre a remuneração do devedor e as consignações compulsórias (id 131558043 e id 137226894 dos autos originários). O agravado alega que o agravante tem descontado integralmente a sua remuneração no momento em que é depositada em conta corrente, em virtude da decisão desta Relatoria que deferiu o requerimento de efeito suspensivo. Informa ter apresentado requerimento ao Juízo de Primeiro Grau para limitar o desconto ao valor estipulado no contrato de mútuo, porém aquele Juízo decidiu no sentido de se aguardar o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento, a fim de não proferir decisão contrária. Argumenta que a liminar concedida nestes autos não poderia impor desconto superior ao valor contratualmente estabelecido. Menciona jurisprudências em favor de sua tese. Requer que as parcelas descontadas em conta corrente respeitem o limite estabelecido no contrato de mútuo, qual seja R$ 2.004,95 (dois mil e quatro reais e noventa e cinco centavos) (id 44331384). Verifica-se que a pretensão exposta pelo agravado excede à cognição delimitada nos presentes autos. A controvérsia cinge-se à análise do conceito a ser adotado para fins de quantificação do mínimo existencial em ação de repactuação de dívidas, posto que o Juízo de Primeiro Grau determinou ao perito judicial considerar como mínimo existencial o percentual de vinte e cinco por cento (25%) da diferença entre a remuneração do devedor e as consignações compulsórias. Depreende-se que a limitação dos descontos em conta corrente não foi objeto de discussão nesta instância recursal, razão pela qual não pode ser conhecida, sob pena de inovação recursal e de supressão de instância. Ante o exposto, indefiro o requerimento formulado na petição de id 44331384. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator